Tribunal: TJES
Processo: 0003845-43.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003845-43.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORACOES LTDA

APELADO: TONY ERICK COCO TOSTA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO DO VENCIDO QUANTO ÀS DESPESAS PROCESSUAIS. OMISSÃO EXTIRPADA. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1. Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

2. Acolhidos os aclaratórios opostos para, extirpando a omissão detectada, imprimir-lhes os efeitos infringentes, a fim de integrar o acórdão para condenar o embargado no pagamento das despesas processuais adiantadas pela embargante, nos termos do §2º, do art. 82, do CPC.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0003845-43.2017.8.08.0035

Embargante:

Santos Neves Planejamento e Incorporações Ltda.

Embargado: Tony Erick Coco Tosta

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso apelação interposto por Santos Neves Planejamento e Incorporações Ltda. para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral e, por consequência, condenou o apelado ao pagamento de custas processuais remanescentes, se houverem, e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

A embargante sustenta que o acórdão padece do vício da omissão quanto à condenação do embargado “de todas as custas processuais, conforme determina a legislação”.

O embargado ofertou contrarrazões no ID 8727120.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 25 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, a embargante se volta contra o acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso apelação interposto por Santos Neves Planejamento e Incorporações Ltda. para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral e, por consequência, condenou o apelado ao pagamento de custas processuais remanescentes, se houverem, e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Sustenta a embargante que o acórdão padece do vício da omissão quanto à condenação do embargado
“de todas as custas processuais, conforme determina a legislação”
, acrescentando que a embargante
“teve que recolher o preparo recursal no valor de R$ 699,53 (seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos)”.

De fato, ao versar sobre as despesas e honorários advocatícios, o CPC dispõe o seguinte:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 2º
A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor

as despesas que antecipou
.
”

Art. 84.
As despesas abrangem as custas dos atos do processo
, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha.

Nesse contexto,
acolho
os aclaratórios opostos para, extirpando a omissão detectada, imprimir-lhes os efeitos infringentes, a fim de integrar o acórdão para condenar o embargado no pagamento das despesas processuais adiantadas pela embargante, nos termos do §2º, do art. 82, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 22/07/2024 a 26/07/2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 22.07.2024 a 26.07.2024:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.